Tribunal: TJMT
Processo: 0003655-16.2012.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003655-16.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 04.971.119/0001-62 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheques inadimplidos, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da executada e da submissão do crédito ao juízo universal, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se, extinta a execução por fato superveniente decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, subsiste a condenação da executada ao pagamento das custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade, bem como se há bis in idem ou excesso no percentual fixado.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

4.

A homologação do plano de recuperação judicial, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, acarreta novação dos créditos sujeitos ao juízo universal e enseja a extinção da execução individual por perda superveniente do interesse processual, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493 do CPC, sem implicar reconhecimento de inexigibilidade do título ou improcedência do crédito.

5.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte que deu causa à instauração da demanda. Configurado o inadimplemento anterior e autônomo da devedora, que justificou o ajuizamento da execução, subsiste sua obrigação de arcar com custas e honorários, ainda que o feito tenha sido extinto por fato jurídico superveniente.

6.

A verba honorária fixada na execução possui natureza autônoma em relação ao crédito principal submetido à recuperação judicial, não se confundindo com este nem caracterizando bis in idem, inexistindo demonstração de inclusão da verba sucumbencial no quadro geral de credores.

7.

O percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito observa os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 10, do CPC, e a majoração em grau recursal para 13% encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC, não se evidenciando desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado do débito.

Tese de julgamento:

“1. Extinta a execução individual em razão da homologação do plano de recuperação judicial, subsiste a responsabilidade do devedor pelas custas e honorários advocatícios quando o inadimplemento anterior justificou o ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. A verba honorária fixada na execução possui natureza autônoma e não se confunde com o crédito principal submetido à recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003655-16.2012.8.11.0086

APELANTE: FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP

APELADO:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FACCIO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, fundada em cheques inadimplidos.

No curso da execução, a executada informou estar submetida a processo de recuperação judicial, postulando a suspensão do feito. Determinada a expedição de ofício ao juízo recuperacional, a Administradora Judicial comunicou que o crédito discutido encontrava-se arrolado na recuperação judicial e que o plano havia sido regularmente homologado, estando em cumprimento.

O juízo de primeiro grau reconhece que, após a homologação do plano de recuperação judicial da executada e a confirmação de que o crédito exequendo estava submetido ao juízo universal, restou ausente o interesse de agir para o prosseguimento da execução individual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Pelo princípio da causalidade, condena a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Irresignada, a apelante sustenta nulidade parcial da sentença por negativa de prestação jurisdicional, bem como a indevida aplicação do princípio da causalidade, afirmando que a extinção decorreu de regime jurídico concursal e não de conduta sua apta a justificar a condenação sucumbencial.

Alega, ainda, ocorrência de
bis in idem
e requer o afastamento ou a redução dos honorários.

O preparo foi recolhido – Id. 349210882.

Contrarrazões são apresentadas, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de nulidade por negativação de prestação jurisdicional.

A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não merece acolhimento.

A sentença enfrenta de modo claro e suficiente a questão central submetida ao juízo, qual seja, a ausência de interesse de agir diante da homologação do plano de recuperação judicial e a consequente extinção das execuções individuais, além de justificar expressamente a condenação da executada com fundamento no princípio da causalidade.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese da parte não a torna omissa ou carente de fundamentação.

Ademais, como já pontuei em diversos processos, decisão objetiva não é causa de nulidade, muito menor ausência de prestação jurisdicional.

Mérito:

A controvérsia restringe-se à legitimidade da condenação da executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apesar da extinção do feito sem resolução do mérito em razão da homologação do plano de recuperação judicial.

É incontroverso nos autos que a execução foi proposta porque a apelante emitiu os cheques que instruem a inicial e deixou de honrá-los no vencimento. Esse dado fático é o núcleo causal da relação processual instaurada.

A inadimplência foi anterior, autônoma e suficiente para justificar o ajuizamento da execução.

A homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação dos créditos submetidos ao juízo universal, produziu efeito material relevante sobre a obrigação, reorganizando-a segundo as condições aprovadas pelos credores e homologadas judicialmente.

Contudo, essa novação não opera retroativamente para descaracterizar o inadimplemento pretérito nem para tornar indevida a iniciativa jurisdicional anteriormente exercida pelo credor.

A extinção da execução não decorreu de improcedência do crédito, nem de reconhecimento de inexigibilidade do título, tampouco de equívoco processual da exequente.

Decorreu, sim, de fato jurídico superveniente — a homologação do plano — que deslocou a via de satisfação do crédito para o juízo universal. Não se trata, portanto, de derrota substancial da exequente, mas de superveniência de circunstância que tornou inadequado o prosseguimento da execução individual.

É nesse contexto que incide o princípio da causalidade.

A responsabilidade pelas despesas processuais não se vincula exclusivamente ao resultado formal do processo, mas à análise de quem deu causa à instauração da demanda. Se a execução foi necessária porque a devedora não cumpriu espontaneamente sua obrigação cartular, é ela quem deve suportar os encargos decorrentes da atuação jurisdicional legitimamente provocada.

Esta Eg. Corte:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO PARA A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – -AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. 1 - Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. 2 - O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC. 3 - Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. 4 – A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10o, do CPC) 5 - Recurso provido. Sentença Reformada.
(N.U 0000607-62.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) – Grifei.

A Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA SUPERVENIENTE. LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa. - Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído. - Recurso especial não conhecido.”
(REsp 687065/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).

A recuperação judicial não transmuta o devedor inadimplente em parte isenta de responsabilidade processual. O regime concursal reorganiza a forma de pagamento das obrigações, mas não elimina o fato gerador que ensejou a propositura da execução. A causalidade permanece ancorada no inadimplemento originário, e não no desfecho processual condicionado por evento superveniente.

Também não procede a alegação de bis in idem.

Os honorários fixados na sentença decorrem da sucumbência estabelecida à luz do princípio da causalidade e não se confundem com o crédito principal habilitado na recuperação judicial. Não há nos autos demonstração de que a verba honorária fixada nesta execução tenha sido incluída no quadro geral de credores. Ademais, ainda que o crédito principal tenha sido novado, a verba honorária possui natureza autônoma, vinculada ao processo em que foi fixada, não sendo absorvida automaticamente pela novação do débito principal.

No que toca ao percentual arbitrado, a fixação em 10% sobre o valor atualizado do débito revela-se compatível com os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza executiva da demanda, a duração do feito, as diligências realizadas e o trabalho técnico desenvolvido. Não há desproporcionalidade que justifique redução por equidade.

Conclui-se, portanto, que, embora o crédito tenha sido novado no âmbito da recuperação judicial, subsiste a responsabilidade da apelante pelos ônus processuais decorrentes da execução que sua própria inadimplência tornou necessária. A causalidade permanece íntegra, e a condenação sucumbencial revela-se juridicamente adequada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, majoro a sucumbência fixada de 10% para o novo importe de 13%, consorte art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026